Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708288-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SAMPAIO GARCIA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIANA DIAS DA SILVA em favor de MATHEUS SAMPAIO GARCIA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente. Aponta nulidade na ação dos policiais que, um dia após abordarem um usuário, entraram na Oficina Estética Automotiva sem mandado de prisão ou qualquer situação flagrancial, resultando na prisão do paciente e demais acusados, por terem entorpecentes armazenados no referido estabelecimento. Ressalta que não houve investigação prévia, com monitoramento pelos policiais ou percepção de movimentação que indicasse que, naquele momento e local, estava sendo cometida alguma infração, além de não ser atribuição da polícia militar. Invoca o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Sustenta que se trata de prova derivada de prova ilícita, com apoio em entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera ilícita a invasão de domicílio nas hipóteses em que a abordagem é motivada por denúncia anônima, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado na calçada, por atitude suspeita e nervosismo, cão farejador, perseguição a carro ou apreensão de grande quantidade de drogas, não bastando menção genérica a ordem pública para a prisão. Discorre sobre a necessidade de standard probatório, a fim de que a ação policial não se converta em abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. Colaciona jurisprudência deste tribunal e do STJ. Por outro lado, assevera que a custódia preventiva não se mostra necessária, uma vez que a reincidência, ainda que específica, não é argumento legítimo para sua manutenção. Argumenta, ainda, que a decisão apresenta fundamentação genérica, sem indicação dos elementos que justificariam a prisão preventiva do paciente, os quais sequer são possíveis de serem extraídos dos autos, porquanto não se trata de delito cometido com violência ou grave ameaça; não há simultaneidade da imputação com associação para o tráfico; inexiste prática de mercancia; o paciente tem residência fixa, com endereço certo e conhecido além de exercer atividade lícita, não sendo demonstrado em que consiste o periculum libertatis. Menciona doutrina e jurisprudência para embasar sua tese. De forma subsidiária, defende o cabimento de outras medidas cautelares diversas a prisão, alegando serem suficientes para manter o controle e a vigilância necessária. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente, em virtude do vício na custódia e, de forma subsidiária, seja revogada sua prisão preventiva para que possa responder o processo em liberdade ou, caso assim também não seja entendido, sejam fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, tal como uso de tornozeleira eletrônica, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de plano, o constrangimento ilegal apontado. A defesa alega a ilegalidade da ação perpetrada por policiais militares na Oficina Estética Automotiva, localizada em Arniqueira/DF, que resultou na prisão em flagrante do paciente por tráfico de drogas. Explana que a polícia militar, na véspera, prendeu em flagrante Marcelo Isacksson dos Santos, que estava portando arma de fogo, alguns frascos de lança-perfume e cocaína, e que teria afirmado que adquiriu as substâncias entorpecentes no referido estabelecimento, o qual já estava fechado quando os policiais lá estiveram. Aduz que, no dia seguinte da prisão da referida pessoa, a polícia militar esteve novamente na oficina, encontrando-a aberta e lá adentraram, sem fundada razão, sem mandado de prisão ou qualquer situação flagrancial que autorizasse o ingresso no estabelecimento. Da análise dos elementos do inquérito, na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não vislumbro ilegalidade alguma na abordagem realizada pelos policiais, que culminou na prisão em flagrante do paciente por tráfico de drogas. Os policiais militares ingressaram no estabelecimento comercial no dia imediatamente seguinte à prisão de Marcelo Isacksson dos Santos, que estava na posse de arma de fogo e substâncias entorpecentes, confessando ter adquirido a droga naquele local. É de se ver que a notícia dada pelo referido indivíduo de que havia comercialização de drogas naquele local constitui-se em indícios mínimos da situação de flagrante delito, havendo fundadas razões para autorizar o ingresso da polícia no estabelecimento sem autorização judicial e sem consentimento e proceder às buscas no local, sobretudo após a fuga do paciente para os fundos da oficina assim que viu os agentes. Registro que no local foram encontradas, além de Matheus Sampaio Garcia, ora paciente, mais três pessoas, sendo uma delas menor de idade, as quais estavam envasando lança-perfume em frascos de vidro, sendo apreendidos mais de 800 (oitocentos) frascos da substância, além de 2 (dois) sacos com aproximadamente 2 (dois) quilos de Skank, balança de precisão e outros objetos. Com efeito, não há um prazo definido por lei para caracterizar o estado de flagrância e “tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado.” (EDcl no AgRg no HC n. 753.294/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) É o que diz o art. 303 do CPP: “Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.” Nesse cenário, a proteção ao domicílio é afastada pela situação de flagrante delito, conforme dispõe a parte final do art. 5o, XI, da Constituição Federal. Infere-se dos autos de origem que o ato coator bem demonstrou o quadro fático autorizador da ação policial, bem como a materialidade do delito, os fortes indícios de autoria e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, a justificar a manutenção de sua segregação cautelar. Confira-se (ID 185275665): “O Superior Tribunal de Justiça entende que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quanto houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 21/12/2023, o requerente teve convertida em preventiva sua prisão em flagrante, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública, além de se impedir a prática de outros delitos, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares (ID 182640060). Observa-se que em ata de custódia que a fundamentação para a conversão da prisão preventiva do Requerente, deu-se pela seguinte fundamentação: (...) a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado. (...) Compulsando, ainda, os autos, verifica-se que, na data dos fatos, policiais civis da SRD da 21a DP após a prisão em flagrante de Marcelo Isacksson dos Santos portando uma arma de fogo, alguns frascos de lança perfume e algumas porções de cocaína, afirmou que havia adquirido os frascos de lança perfume e a cocaína na Oficina Estética Automotiva, localizada na Avenida Vereda Cruz, conj. 6, lt 33, Arniqueira/DF. A equipe investigativa foi até o local para verificar o que foi relatado. Ao chegarem ao local, o Requerente correu para os fundos da Oficina, e Jardel Alves Pestana e João Vitor de Souza de Oliveira, juntamente com o menor Isaque da Conceição Barbosa, estavam envasando frascos de lança perfume. Convém observar que em depoimento à Autoridade Policial tanto Jardel Alves Pestana quanto João Vitor de Souza de Oliveira afirmaram que o Requerente foi até o Rio de Janeiro e lhes ofereceu a quantia de R$2000,00 (dois mil reais) para cada um, mais a passagem de ida e volta para que realizassem o serviço e envasamento de lança perfume, e que a venda do referido entorpecente era realizada pelo Requerente. Nota-se que a alegação de suposta nulidade da prisão em flagrante, não assiste à Defesa. Mormente, verifica-se que somente após as informações prévias sobre a existência de tráfico de entorpecentes, obtidas no dia 18/12/2023, com a prisão em flagrante de Marcelo Isacksson dos Santos, que a polícia investigativa se deslocou até a Oficina Estética Automotiva, localizada em Arniqueira/DF, momento que o Requerente, após perceber a chegada dos policiais correu para os fundos da Oficina, sendo de pronto contido. Com efeito, a fuga do Requerente para os fundos da Oficina fez surgir fundadas razões para a atuação da equipe da SRD da 21aDP para proceder a abordagem no interior do estabelecimento que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes. Assim, lícita se mostra a entrada dos investigadores no interior do estabelecimento, tendo em vista que a demonstração de fundadas razões com as informações obtidas com prisão em flagrante de Marcelo Isacksson dos Santos e com a fuga do Requerente. Importa ressaltar que na referida Oficina foram apreendidos mais de 800 (oitocentos) frascos para acondicionamento de lança perfume, 38 (trinta e oito) frascos de gás butano e 746g (setecentos e quarenta e seis gramas) de maconha. (ID 182585724). Impende destacar que o quadro fático que motivou a prisão não restou alterado, tendo em vista que a autoria e materialidade, pelos elementos de informações colhidos, encontram-se satisfatoriamente demonstrados. Assim, a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pela Ocorrência Policial no 9168/2023 – 21aDP (ID 182585730), Auto de Apresentação e Apreensão no 873/2023 – 21aDP e 888/2023 – DCA2 (ID 182585727 e ID 182585724) e Laudo de exame preliminar (ID 182585726) e há robustos indícios de autoria do crime imputado ao requerente, além da presença do periculum libertatis. As circunstâncias indicativas da periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria de tráfico de drogas, recomenda-se que se mantenha o encarceramento provisório como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser primário e possuir residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa. Nesse passo, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MATHEUS SAMPAIO GARCIA. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Destaco que o tráfico de drogas é atividade que utiliza uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, caminhões, usuários), acarretando inúmeras mazelas sociais, inclusive, com atos extremamente violentos para a manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Ademais, a quantidade expressiva de substância apreendida com o paciente e demais réus é fundamento idôneo a embasar a necessidade de garantia da ordem pública. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido.” (AgRg no HC n. 697.630/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). – grifos nossos Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Não vislumbro, portanto, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2024 17:48:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator